Tribunal: TJES
Processo: 5000043-78.2023.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-78.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ FORESTI MOREIRA DE MELO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000043-78.2023.8.08.0022

RECORRENTE:
BEATRIZ FORESTI MOREIRA DE MELO.

RECORRIDO:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GEDEON ROCHA LIMA JÚNIOR.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NOME CIVIL RETIFICADO. AUTORA IDENTIFICADA PELO NOME “MORTO”. SITUAÇÃO QUE PERSISTIU MESMO APÓS INÚMERAS RECLAMAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. AUTORA SÓ COMPROVA TER SIDO CHAMADA PELO NOME MORTO EM CONVERSA NO WHATSAPP COM ATENDENTE DA RECORRIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO DE FORMA ADEQUADA.
ENUNCIADO Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por BEATRIZ FORESTI MOREIRA DE MELO em face do SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA S.A e CONEXA SAUDE SERVICOS MEDICOS S.A.

Em síntese, a parte autora argumenta ser transexual e beneficiária de plano de saúde operado pela SAMP desde o ano de 2019, quando ainda não havia realizado a alteração de gênero e de seu nome em seus documentos pessoais, sendo este contrato firmado, à época, em nome de Kaique Foresti Moreira de Melo. Alega que em 2021 cancelou o plano de saúde e em outubro de 2022, contratou novamente, tendo enviado a documentação necessária para adesão em seu nome, Beatriz Foresti Moreira de Melo. Aduz ter iniciado uma consulta através da plataforma da CONEXA SAÚDE, onde alega que sofreu suposta conduta preconceituosa ao ser identificada por seu nome civil retificado, razão pela qual registrou diversas reclamações na ouvidoria e em sites de consumidores.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida Samp em danos morais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com os consectários a partir do presente comando. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 7057145, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o
quantum
indenizatório a título de danos morais fixado pelo juízo
a quo
é irrisório frente aos danos causados, razão pela qual pretende sua majoração.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, a hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90, uma vez que o autor e o réu se enquadram na condição de consumidor e prestador de serviços (arts. 2º e 3º), respectivamente.

Logo, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial os da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, assim como a observância aos deveres de lealdade, confiança e cooperação.

Pois bem, o cerne do recurso em análise é a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais. Na hipótese, a parte autora sustenta que sofreu suposta conduta preconceituosa ao ser identificada por seu nome civil retificado, mesmo após inúmeras reclamações.

Todavia, conforme consignado na sentença objurgada, não restou comprovado tratamento preconceituoso por parte da ré, não podendo se falar em relutância de identificação da autora com o gênero feminino (transfobia). Entretanto, coaduno do mesmo entendimento adotado no sentido de que, na verdade, trata-se de falha na prestação de serviços (fato de serviço), consubstanciada na confusão gerada em virtude da utilização de nome civilmente retificado (“morto”) nos registros da ré.

Nesse sentido, mesmo que não se tenha comprovado o dolo dos prepostos da ré em ofender a honra da autora, tal fato não impede a condenação em indenizar os danos morais suportados em decorrência da evidente falha na prestação do serviço.

Como se sabe, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Ao mensurar o
quantum
indenizatório, no entanto, o magistrado deve seguir alguns critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável.

Apesar de neste caso entender que poderia ter sido um pouco superior o valor arbitrado a título de dano moral, vigora no Colegiado Recursal a orientação sumular do Plenário de que apenas em caso de manifestamente irrisório deverá ser alterado o valor em sede recursal, pelo que vislumbro o valor não foi manifestamente irrisório, impedindo assim sua revisão já que arbitrado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)